Tribunal: STF
Processo: ARE 1565357
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Paraguassu Lopes interpõe agravo (eDoc 46), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 43) que, à anotação de incidência do enunciado n. 282 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 38 ) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (eDoc 6):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. METODOLOGIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça, relativos ao valor do crédito buscado pelo agravante, relacionado, por sua vez, à reposição de perdas derivadas do plano "Collor". 



    2. A base de cálculo referente ao reajuste em debate deve corresponder ao valor do vencimento recebido à época do fato propulsor da pretensão e não à atual remuneração do servidor, que reflete outros reajustes posteriores aos fatos em análise nos autos do processo originário. 



    3. Por essas razões não podem ser considerados equivocados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo singular.



    4. Recurso conhecido e desprovido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 5º, XXII, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de incidência de atualização monetária sobre o valor exequendo, conforme a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Em sede de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, o Tribunal distrital manteve a decisão de homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial relativos a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor. Ao fazê-lo, consignou a adequação da metodologia empregada, ao fundamento de que a base de cálculo deveria corresponder ao vencimento da época do fato gerador e não à remuneração atualizada, afastando a incidência de correção monetária sobre os valores históricos.



    A revisão da metodologia de cálculo implicaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Tampouco tem incidência a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral, pois a matéria aqui tratada não se refere à atualização de condenação judicial líquida a ser paga pela Fazenda Pública, mas sim à definição da base de cálculo e metodologia de incorporação de índices em obrigação de fazer. Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL. COMPENSAÇÃO COM ÍNDICES POSTERIORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.2.82.689 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de dezembro de 2020)



    .................................................................................................................



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL Nº 38/1989. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento interposto. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.471.436 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de abril de 2024)



    .................................................................................................................



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL . LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 



    IV. DISPOSITIVO



     5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



     6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.504.295 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 27 de setembro de 2024)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente